Tribunal: STF
Processo: RE 1390694
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, manejam recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira e outro(a/s). 



    Sustentam, em síntese, que:



    “i) o Acórdão recorrido afastou a incidência de texto expresso de lei, consubstanciado no art. 2º-A da Lei 9.494/1997;



    ii) houve declaração de inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 que determina a abrangência subjetiva da sentença está limitada aos substituídos com domicílio no âmbito da competência territorial deste juízo, na data do ajuizamento da demanda;



    iii) inviável a declaração de inconstitucionalidade no âmbito do órgão fracionário, pois constituiria violação do disposto no art. 97 da Constituição Federal: ‘Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’;



    iv) Houve clara ofensa ao art. 97 da CF (RESERVA DE PLENÁRIO) deixou-se de aplicar o princípio da reserva de plenário”;



    v) a eficácia subjetiva da coisa julgada proveniente de ação coletiva, sob o rito ordinário, proposta por associação civil somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento;



    vi) mister a aplicação da limitação territorial da eficácia subjetiva prevista no caput do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 às ações coletivas propostas por associações e sindicatos, sob o enfoque desta norma e da jurisprudência do STJ e tal como determina o art. 92, parágrafo único, da Constituição Republicana de 1.988, bem como o art. 11 da Lei nº 5.010/96 e artigo 16 da Lei nº 7.347/85, sob pena de violação ao art. 97 e ao art. 8º, inciso III da CF.”



    Aparelhado o recurso na violação dos arts. 8º, III, e 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem reformou a decisão que limitou a abrangência subjetiva da sentença aos substituídos com domicílio no âmbito da competência territorial do juízo prolator da sentença, na data do ajuizamento da demanda, conforme o disposto no art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, para determinar que “os efeitos da sentença proferida nesta ação coletiva ... se estendem à sua base territorial, isto é, atingem os substituídos insertos no âmbito da competência territorial da referida entidade sindical, qual seja, o Estado do Ceará”. O acórdão está assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITES DOS EFEITOS DA SENTENÇA. PROFESSORES DE MAGISTÉRIO SUPERIOR. PROGRESSÃO/PROMOÇÃO. ART. 13-A, LEI Nº 12.772/2012. EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO TEMPORAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DAS UNIVERSIDADES IMPROVIDAS. APELAÇÃO DO SINDICATO PROVIDA. 



    1. Hipótese de remessa necessária e de apelações interpostas pelas partes autora e ré em face da sentença que, julgando procedente o pedido inicial, declarou que os efeitos financeiros das progressões funcionais dos substituídos processuais do Sindicato autor ocorrem a partir do momento em que efetivamente preenchidos os requisitos legais para progressão, nas hipóteses de promoção por mérito (interstício); e, em consequência, condenou as universidades demandadas ao pagamento das diferenças daí resultantes, com incidência de juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-E, respeitada a prescrição quinquenal. 



    2. A sentença recorrida determinou, ainda, que a abrangência subjetiva do julgado estaria limitada aos substituídos com domicílio no âmbito da competência territorial do juízo prolator da sentença, na data do ajuizamento da demanda, conforme o disposto no art. 2º-A da Lei 9.494/97 e com respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a sentença civil proferida em ação de caráter coletivo, ajuizada por sindicato, na qualidade de substituto processual que atua na defesa dos interesses e direitos da categoria, atinge os substituídos que pertencem à base territorial da entidade sindical. (EREsp 1770377/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 07/05/2020). 



    4. Dessa forma, no lastro de tal diretriz, deve ser provido o apelo do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará - ADUFC, no sentido de que os efeitos da sentença proferida nesta ação coletiva não se limitam à base territorial do órgão prolator, mas se estendem à sua base territorial, isto é, atingem os substituídos insertos no âmbito da competência territorial da referida entidade sindical, qual seja, o Estado do Ceará. 



    5. No mérito, o cerne da presente controvérsia está em saber o marco inicial dos efeitos financeiros da progressão e promoção funcional do magistério superior regida pela Lei nº 12.772/2012. 



    6. O art. 12, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.772/2012, dispõem que a progressão e a promoção na Carreira de Magistério Superior ocorrerão mediante o cumprimento do interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses no último nível e a aprovação em avaliação de desempenho. Por sua vez, o art. 13-A do referido diploma normativo dispõe: ‘o efeito financeiro da progressão e da promoção a que se refere o caput do art. 12 ocorrerá a partir da data em que o docente cumprir o interstício e os requisitos estabelecidos em lei para o desenvolvimento na carreira’. 



    7. O processo da análise do desempenho, que homologa que o servidor, durante o interstício indicado, teve a avaliação favorável, tem natureza meramente declaratória, na medida em que, tão somente, valida fatos passados. Assim, o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão e promoção deve retroagir à data do preenchimento do interstício necessário e não à data de conclusão da avaliação de desempenho ou à de outro momento distinto. 



    8. Remessa necessária e apelação da UFC, da UFCA e da UNILAB improvidas. Apelação do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará - ADUFC provida.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam - Tese nº 823 da repercussão geral, razão pela qual não há falar em afronta ao art. 8º, III, da Lei Maior. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (RE 883.642-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 26.6.2015).



    No mesmo sentido:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. DIREITOS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência no sentido de reconhecer a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.047.503-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 14.12.2017).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642 (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI - PRESIDENTE, DJE DE 26/6/2015, TEMA 823). DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS PLEITEADOS. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 907.209 (DE MINHA RELATORIA, DJE DE 6/11/2015, TEMA 861). IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO QUADRO FÁTICO. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (AI 638.457-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 07.12.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO EMBARGADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.251.118-AgR-ED, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 27.10.2020).



    Acresço que o precedente indicado pelo agravante para sustentar sua tese – RE 612.043-RG, paradigma do Tema nº 499 da repercussão geral, no qual definido que o título executivo formado em ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador – é inaplicável aos autos, uma vez que, no presente caso, não se trata de ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil na defesa de interesses dos associados, mas de ação ordinária ajuizada por sindicato na qualidade de substituto processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. ART. 8º, III, DA CF/88. AMPLA LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. ‘O artigo 8º, III, da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos” (RE 210.029, Pleno, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 17.08.07). No mesmo sentido: RE 193.503, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.8.07. 2. Legitimidade do sindicato para representar em juízo os integrantes da categoria funcional que representa, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes: AI 760.327-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 03.09.10 e ADI 1.076MC, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.12.00). 3. A controvérsia dos autos é distinta daquela cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Plenário desta Corte nos autos do recurso extraordinário apontado como paradigma pela agravante. O tema objeto daquele recurso refere-se ao momento oportuno de exigir-se a comprovação de filiação do substituído processual, para fins de execução de sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, nos termos do artigo 5º XXI da CF/88. Todavia, in casu, discute-se o momento oportuno para a comprovação de filiação a entidade sindical para fins de execução proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato, com respaldo no artigo 8º, inciso III, da CF/88. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 696845 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2012).



    Não há falar, por seu turno, em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora